Tribunal: TJSP
Processo: 2089879-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089879-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARMEN
LYZETE VERGANI, são agravados JOAO INACIO CORREIA (INVENTARIANTE) e
DANILA VERGANI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089879-86.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2089879-86.2020.8.26.0000
Agravante: Carmen Lyzete Vergani
Agravados: Joao Inacio Correia e Danila Vergani
Comarca: São Paulo
V. 2340
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO
DE INVENTARIANTE. ROL DO ARTIGO 617 DO CPC QUE
NÃO É RÍGIDO OU ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO
ARTIGO 622 DO CPC. INDEFERIMENTO DA REMOÇÃO
MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual a Magistrada a quo indeferiu
o pedido de remoção de inventariante (págs. 33/34 dos autos principais).
Objetiva a agravante a reforma da decisão recorrida para que o
agravado seja destituído do cargo de inventariante, passando a assumir o
compromisso e o exercício do cargo. Aduz não ter sido respeitada a ordem prevista
no artigo 617 do CPC, já que é herdeira e está na posse e administração dos bens do
espólio; e que o agravado não é seu credor, pois não ingressou com ação judicial
(regresso) contra si.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 20/21).
Contraminuta apresentada a págs. 24/27.
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089879-86.2020.8.26.0000 - FAB
3
VOTO.
Primeiramente, em resguardo à garantia constitucional do duplo
grau de jurisdição e considerando a presunção de veracidade da alegada
insuficiência, defiro o benefício da justiça gratuita à parte agravante
exclusivamente para o processamento deste Agravo de Instrumento.
Quanto ao mérito, o recurso não comparta provimento.
Como é cediço, não obstante o artigo 617 do Código de Processo
Civil estabeleça a ordem preferencial de pessoas a serem investidas no cargo de
inventariante, esta não é rígida ou absoluta, podendo o Magistrado a quo, de acordo
com as circunstâncias do caso concreto, alterá-la, conforme já decidiu este E.
Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2244878-31.2019.8.26.00001.
No caso em análise, embora o inventariante, ora agravado,
realmente não esteja dentre os primeiros da ordem preferencial, foi ele quem
procedeu à abertura do inventário, após mais de inequívocos três anos e meio de
inércia da agravante.
Além disso, os demais herdeiros da falecida Daniela concordaram
com a sua nomeação (págs. 10 e 11 dos autos principais).
1 AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUTOS DE INVENTÁRIO.
Inconformismo com a improcedência do incidente instaurado. Alegação de não observação do art. 617 do
CPC. Rol não taxativo. Agravado na administração dos bens (empresas), sem notícia de que tenha agido em
prejuízo do espólio ou dos demais herdeiros. Decisão atacada mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2244878-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Leme - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089879-86.2020.8.26.0000 - FAB
4
Inclusive, como bem consignou o Magistrado a quo, “muito embora
a requerente alegue que manteve-se na posse e administração dos bens, o imóvel
inventariado foi a leilão (fls. 31/32), por sua desídia em efetuar o pagamento das
cotas condominiais” (pág. 34).
Por outro lado, não há prova de desídia na condução do feito,
ocultação de bens ou prática de atos que possam trazer prejuízo ao espólio por parte
do inventariante, de forma a caracterizar a falta de diligência e a possibilitar a sua
remoção, nos termos do artigo 622 do Código de Processo Civil.
Há que se considerar, também, que o fato de o agravado não ter
ingressado com ação regressiva em face da agravante não traz qualquer
impedimento para o exercício do cargo de inventariante.
A propósito, conforme constou da decisão agravada, “ainda que ele
não tenha interposto, até este momento, ação de regresso em face da herdeira, com o
leilão de seu bem particular, e pagos os demais credores, a dívida se consolida,
podendo então ingressar com ação para se ver ressarcido de seus prejuízos, inclusive
habilitando seu crédito no inventário” (pág. 34).
Dessa forma, sem prova suficiente de que o inventariante não esteja
exercendo o cargo de maneira adequada, não há que se falar em remoção, pois não
restou descumprida qualquer das obrigações previstas no art. 6222 do CPC.
2 O art. 622 do CPC dispõe que: “O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não
prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento
regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua,
bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas
ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para
evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI -
se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089879-86.2020.8.26.0000 - FAB
5
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – Sentença de improcedência –
Insurgência da parte autora – Não comprovação da alegada desídia – A
mera demora na tramitação da ação de inventário não evidencia, por si
só, a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 622
do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0008734-35.2016.8.26.0565;
Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019 – destaques
meus)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que julgou
improcedente o pedido de remoção da inventariante – Insurgência do
herdeiro – Pedido feito pela inventariante em ação que tramitava perante
a 22a Vara Federal na qual entendia ser cabível por ser dependente e
beneficiária do falecido – Ausência de prova de má-fé – Inocorrência
de desídia da inventariante nos termos do art. 622, II do CPC a
justificar o pedido de remoção - Decisão mantida - Recurso
improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2163846-72.2017.8.26.0000;
Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 10/5/2018; Data de Registro: 10/5/2018 – destaques meus)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora